Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUBORDINAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO PARA A INCLUSÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE E UNIVERSALIDADE.
1. Estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo, de acordo com o disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/2005. E o marco para a inclusão de crédito no plano de recuperação judicial não é a data da prolação da decisão judicial que o reconhece, mas a da ocorrência do seu fato gerador, independentemente de eventual reconhecimento judicial do direito postulado.
2. O crédito constituído anos depois do deferimento da recuperação judicial, não está sujeito ao regime especial de pagamento de débitos.
3. No entanto, tal constatação não impõe o reconhecimento da competência do Juízo Comum para a prática de atos de constrição e alienação de bens e valores em desfavor da empresa que se encontra em recuperação judicial ainda em trâmite.
4. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo da Recuperação Judicial pode praticar atos de expropriação dos bens da recuperanda. Caso contrário, a adoção de medidas expropriatórias por outros Juízos poderia impossibilitar o cumprimento do plano de recuperação judicial.
5. Ainda que já tenha havido a prolação de sentença pelo magistrado singular, conforme entendimento do c. STJ, a competência do Juízo Universal persiste até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.